Tribunal: TJMT
Processo: 1007257-58.2023.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007257-58.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAO MENEZES DOS SANTOS - CPF: 650.134.761-00 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA.
DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
,
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)
.

Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

2
.
As decisões monocráticas proferidas de acordo com as jurisprudências pacificadas devem ser
mantidas
em Agravo Interno.
A cobrança de valores expressamente pactuados configura conduta lícita.

3
.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1007257-58.2023.8.11.0006

Agravante:
ADAO MENEZES DOS SANTOS

Agravado
:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ADAO MENEZES DOS SANTOS

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
BANCO DO BRASIL
S.A.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes
,
diante
da
prova
da
origem
da
dívida
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou

que
não

fo
ram

juntad
as

provas
da
contratação
do
débito

negativado
.
Portanto
,
requer
a
reforma
da
decisão

monocrática
e
a

procedência
da
ação
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
,
em

preliminar
, que
o

recurso

não

deve
ser
reconhecido

em

razão

d
a

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
. No
mérito
,
requer
que a
decisão

monocrática

seja

mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
ap
reciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.
2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.
2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula
83 do STJ.
3.
Agravo

interno

desprovido
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”
.

A
propósito
,
em

situação
similar
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
). Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de que
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...)
(N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
decisão

monocrática

objurgada

manteve
a
sentença
de
primeiro

grau
, com o
argumento
de que a

cobrança
de
valores

expressamente

pactuados

configura

conduta

lícita
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
o
recorrente

sustentou
que
não

há

provas
da
contratação
do
débito

negativado
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Mérito do Agravo

Interno
.

A
parte
reclamante, ora
agravante,

alegou
também que não há provas da contratação do débito negativado, mas tão somente da relação jurídica entre as partes, fato incontroverso reconhecido pelo autor na inicial.

A decisão agravada analisou os fatos e
as
provas
da
seguinte
forma:

Por outro
lado
, a
cobrança
de
valores

expressamente

pactuados

configura

conduta

lícita
.

Em
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
constata
-se que a
cobrança

não
viola o que
foi

pactuado
, pois a
recorrida

faz

prova
que
o

recorrente

além
de ser titular da
conta-corrente
46788, ag. 2480,
conforme

afirmado

pelo

mesmo
, é
também

portador
do
cartão
de
crédito
OUROCARD FACIL VISA
existindo
, inclusive,
extratos
com o
pagamento
de
diversas

faturas
(ID215678332/Pje2),
indicando

reconhecimento
do
cartão
e das
compras

pelo
titular.

Ademais
, o
extrato

trazido
pela
recorrida
(ID215678333 pg. 16/Pje2),
comprova

exatamente
o valor do
restritivo
(ID 215678316/Pje2).

Portanto
, o valor
reivindicado
é
legítimo
.

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais, a qual preconiza
que
a
cobrança
de valores expressamente pactuados configura conduta lícita.

Para
evidenciar
o
entendimento

jurisprudencial

pacificado

utilizado

na

decisão

monocrática
, cito outros
julgados que demonstram a unicidade do posicionado de todos

os

membros

desta

Turma

Recursal
.

SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Trata
-se de
Ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de relação

jurídica
C/C
Indenização
Por Danos Morais
na
qual a
parte

Reclamante
,
ora

Recorrente
,
alega

desconhecer
o
débito
no valor de R$ 3.916,50
lançado
no
cadastro
dos
órgãos
de
proteção

ao

crédito
. 2.
Sentença
de
improcedência
. 3.
Utilizo
a
sentença

recorrida

como

fundamento
para
julgar
o
presente

recurso
: “(...) A
parte

Reclamada

declarou
a
contratação

efetiva
do
serviço
e a
existência
do
débito
sub-
rogado
com
documentos
(
proposta
de
adesão

devidamente

assinada
, dados
cadastrais
,
termo
de
cessão
e
telas

sistêmicas
).
Constata
-se,
portanto
, que as
provas

apresentadas
pela
defesa

possuem

robustez
e
suficiência
à
contramão

daquela

alegada

na

inicial
,
sendo

forçoso

considerar
que a
existência
de
negócio

jurídico
é
incontroversa
,
como

também a origem da cobrança que ocasionou a inscrição

restritiva
, o que
constituições

exercício
regular de
direito
. Nesse
sentido
: “RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE PROVAS UNILATERAIS – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DIGITAL – JUNTADA DE FOTO (SELFIE) E DOCUMENTO PESSOAL – JUNTADA DE EXTRATOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo

alegação
de
inexistência
de
contratação

pelo

consumidor
,
incumbe

ao

fornecedor de produtos e serviços que exija a negativação

comprovar
que
houve
a
contratação
, a
contraprestação
do
serviço
e o
respectivo

inadimplemento
. Diante da
comprovação
da
contratação
e da
origem
do
subsídio
,
por

meio
da junta de
contrato
digital, no qual a
aderência

foi

manifestada

por

meio

eletrônico a partir da exclusão de foto (selfie), envio de documento

pessoal
,
além
da
comprovação
da
utilização
do
crédito

por

meio
de
extratos
, a
inclusão
do
nome
do
consumidor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
em

razão
do
inadimplemento

destas

obrigações
,
constitui

exercício
regular de
direito
,
não

havendo

ato

ilícito

caracterizado
.
Havendo

comprovação
da
contratação
, de rigor a
manutenção
da
sentença
de
improcedência
da
pretensão
, inclusive
em

relação
à
notificação

por

litigância
de
má-fé
, antes da
alteração
da
verdade
dos
fatos
.
Sentença

mantida
.
Recurso

desprovido
. “(NU 1015637-53.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
28/03/2022,
Publicado
no DJE 30/03/2022)
grifos

nossos

Portanto
,
forçoso

considerar a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por

conseguinte
,
ausentes

os

requisitos

necessários
à
configuração
da
responsabilidade

civil.Da

ausência
de
notificação
de
cessão
de
crédito.Nos

termos
do
artigo
292 do Código Civil, o
devedor
que
não

foi

previamente

notificado
de
cessão
de
crédito

fica

desobrigado
do
pagamento

efetuado

ao

credor

primitivo
(art. 292 CC), logo, a
ausência
de
notificação
,
por

si

só
,
não

caracteriza

conduta

ilícita
, pois
não

exclui
a
validade

jurídica

existente
entre o
cedente
e o
cessionário
e,
muito

menos
,
suprime
a
exigibilidade
do
crédito.Assim
, a
ausência
da
notificação
da
cessão

também

não

tem
o
condão
de
gerar

conduta

ilícita.Do

pedido

contraposto.Diante
da
prova

produzida
pela
parte

Reclamada
,
dando

conta
da
existência
do
serviço

contratado
,
bem

como
,
diante da ausência de prova de regularidade de quitação da parcela

discutida

na

petição

inicial
, é de se
concluir
pela
sua

procedência
no valor de R$ 3.916,50 (
três
mil,
novecentos
e
dezesseis
reais e
cinquenta
centavos).Ante o
exposto
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do CPC,
opino
pela IMPROCEDÊNCIA dos
pedidos

contidos

na

inicial
e pela PROCEDÊNCIA do
pedido

contraposto
, a
fim
de
condenar
a
parte

Reclamante
a
efetuar
o
pagamento
do valor de R$ 3.916,50 (
três
mil,
novecentos
e
dezesseis
reais e
cinquenta
centavos), com
juros
de mora
segundo
a taxa SELIC e
correção

monetária
(INPC), ambos a
contar
da
contestação
,
extinguindo
-se o
feito
com
resolução
de
mérito.Também
CONDENO a
autora

por

litigância
de
má-fé
, com
fulcro

nos

arts
. 31 e 55, ambos da Lei
nº
9.099/95,
arts
. 81 e 487, inc. I, do CPC e
Enunciado
136 FONAJE,
ao

pagamento
de
multa
de 9% (
nove

por
cento) do valor
atribuído
à causa
atualizado
,
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
que
fixo

em
R$ 2.000,00 (
dois
mil reais).A
correção

monetária

deverá
ser
pelo
INPC/IBGE a
partir
da data do
ajuizamento
da
ação
,
nos

termos
da
Súmula
14 do STJ,
acrescida
de
juros
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
contar
da data do
trânsito

em

julgado
da
sentença
(§ 16, do
artigo
85, do CPC).Por
fim
, com
respaldo
no “ENUNCIADO 114 FONAJE - A
gratuidade
da
justiça

não

abrange
o valor
devido

em

condenação

por

litigância
de
má-fé
”,
desde
logo
indefiro
a
gratuidade
tendo
em
vista a
ausência
de
comprovação
do
estado
de
hipossuficiência
, ante
dúvida

razoável

nas

afirmações

iniciais
, para
condenar
a
parte

litigante
de
má-fé

também

nas

custas

processuais
.
Preclusa
a via
recursal
, nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se com as
baixas

necessárias
.(...)
” 4. A
parte

Requerida

desconstituiu
o
direito
da
parte

Recorrente
, o que o fez
comprovando

a

existência
da
cessão
de
crédito
e da
relação

contratual
com o
cedente
,
mediante

apresentação
do
contrato
e do
termo
,
cumprindo
o
seu

ônus

probatório

disposto
no
artigo
373,
inciso
II, do CPC. 5. Diante
deste

cenário
,
comprovada
a
cessão
,
a

origem
da
obrigação
e o
inadimplemento
da
parte

Reclamante
,
a

inclusão
de
seu

nome

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito

constitui

exercício
regular de
direito
e
não

gera
a
declaração
de
inexistência
de
débito
,
tampouco

a

obrigação
de
indenizar
a
título
de
dano
moral. 6. A
prova
dos
fatos

constitutivos
de
direito

incumbe
à
parte

autora
,
nos

termos
do
artigo
373, I, do Código de
Processo
Civil. No
presente

caso
,
cabia
à
parte

Reclamante

comprovar
que
quitou

seus

débitos
, o que
não

ocorreu
. 7.
A

ausência
de
notificação

quanto
à
cessão
de
crédito

não

tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação

ou
de
impedir
o
cessionário
de
praticar

os

atos

necessários
à
conservação
do
seu

crédito
,
como
o
registro
do
nome
do
inadimplente

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. (STJ -
REsp
: 1401075 RS 2013/0290397-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de
Julgamento
: 08/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
27/05/2014). 8.
Enunciado

Cível

nº
31 do FONAJE - É
admissível

pedido

contraposto
no
caso
de ser a
parte

ré

pessoa

jurídica
. 9. A
sentença

não

merece

reparos
e
deve
ser
mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. A
súmula
do
julgamento
serve de
acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95. 10.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. 11.
Condeno
a
parte

Recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
que,
nos

termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95,
fixo

em
15% (quinze
por
cento)
sobre
o valor da causa,
ficando

suspensa

a

exigibilidade
,
nos

termos
do art. 98, §3º do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA
VILELLAJuiz
de
Direito
Relator(N.U 1026055-48.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/09/2024,
p
ublicado
no DJE 12/09/2024)

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.1. In
casu
, a
parte

reclamada

juntou

documentos
que
comprovam
a
contratação
dos
serviços

mediante

apresentação
de
telas

sistêmicas
,
registro

fotográfico
do
reclamante
,
documento

pessoal
e
extrato
do
cartão
de
crédito
,
resta

demonstrada
a
relação

jurídica
e,
por

consequência
,
revela
-se
legítima
a
cobrança

questionada

na

inicial
.2.
Não

pratica

ato

ilícito

a

empresa
que,
verificando
o
inadimplemento
da
dívida
,
insere
o
nome
do
consumidor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
agindo
no
exercício
regular do
direito
.3.
Não

comprovada

falha

na

prestação
do
serviço
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito
.4.
Recurso
do
reclamante

conhecido
e
improvido
.5.
Recurso
do
reclamado

conhecido
e
provido
.(N.U 1036138-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
p
ublicado
no DJE 29/02/2024)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PARTE AUTORA A PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ART. 373, I DO CPC. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO EM NEGATIVAR O NOME DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.
Havendo

alegação
de
desconhecimento
do
débito
,
incumbe

ao

fornecedor de produtos e serviços que inseriu a negativação do nome do consumidor

provar
que
houve
a
utilização
do
serviço
e o
respectivo

inadimplemento
.
A

origem
da
dívida

restou

devidamente

comprovada
,
mediante
o
extrato

bancário

comprovando
a
liberação
da
importância

contratada
e posterior
saque
do
montante
,
não

havendo

provas
do
pagamento
da
dívida
,
ônus
que
a

autora

não
se
desincumbiu
,
nos

termos
do
artigo
373, I, do CPC.
Constatada
a
inadimplência
,
não
é
ilegal

a

inclusão
do
seu

nome

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
, o que
nitidamente

configura
a
prática
de
exercício
regular de
direito
e
não

constitui

ato

ilícito
.(N.U 1009854-78.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
05/08/2024,
p
ublicado
no DJE 08/08/2024)

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência daTurma Recursal
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024